Tribunal: TJMT
Processo: 1011587-27.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011587-27.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS ALVES DE MORAES - CPF: 069.981.391-36 (AGRAVANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (AGRAVADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA Nº 1.246/STJ. REDISCUSSÃO DE CONCLUSÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS. INADMISSIBILIDADE. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA.
DISTINGUISHING
DO TEMA Nº 416/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos conforme Tema nº 1.246/STJ.

2. O agravante sustenta que a mera existência de sequela, ainda que mínima, seria suficiente para a concessão do benefício, invocando o Tema nº 416/STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso especial para rediscutir conclusões periciais sobre a existência de redução da capacidade laborativa em caso de auxílio-acidente, quando a perícia médica oficial atestou a ausência de tal redução.

III. Razões de decidir

4. A perícia médica oficial concluiu categoricamente pela inexistência de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor, não obstante a fratura do pé esquerdo.

5. Verifica-se substancial distinção (distinguishing) entre o caso concreto e a hipótese contemplada no Tema nº 416/STJ, uma vez que este pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

6. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige que as sequelas decorrentes de acidente impliquem efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, requisito não verificado no caso concreto conforme atestado pela prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É inadmissível recurso especial que visa rediscutir conclusões periciais sobre a existência de redução da capacidade laborativa em benefícios previdenciários por incapacidade, conforme Tema nº 1.246/STJ. 2. A aplicação do Tema nº 416/STJ pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, não se aplicando quando a perícia médica oficial atesta categoricamente a ausência de tal redução. 3. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige que as sequelas decorrentes de acidente impliquem efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não bastando a mera existência de sequela física.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, art. 1.030, I, "b"; Decreto nº 3.048/99, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.082.395/SP e REsp nº 2.098.629/SP, representativo da controvérsia do Tema nº 1.246; STJ, Tema nº 416.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
1011587-27.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:
MATHEUS ALVES DE MORAES

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
MATHEUS ALVES DE MORAES
contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.246.

O agravante alega, em síntese, que
“o Tema 1.246/STJ trata da inadmissibilidade de recurso especial que objetiva rediscutir a conclusão do acórdão quanto à existência, extensão ou duração da incapacidade laboral.
Contudo, no presente caso, o próprio laudo pericial reconheceu limitação funcional decorrente de fratura consolidada do tornozelo esquerdo, o que compromete, ainda que minimamente, o exercício da atividade habitual do Recorrente — AUXILIAR DE PRÓTESE DENTÁRIA, função que exige esforço físico constante
”
e que a
“
decisão agravada ignorou essa peculiaridade fática, que afasta a aplicação do Tema 1.246 e, ao mesmo tempo, atrai a incidência do Tema 416/STJ, cuja tese firmada determina que o auxílio-acidente é devido mesmo diante de lesão mínima, bastando a redução da capacidade para o labor habitual
.”

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 327955377.

Sem contrarrazões (id. 344642378).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
MATHEUS ALVES DE MORAES
contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.246.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido no id. 289899359. Alegou negativa de vigência ao art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Conforme a tese firmada no Tema nº 416 do STJ: "
Exige-se para concessão do auxílio-acidente a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
."

A decisão agravada corretamente identificou a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e a hipótese contemplada no referido tema repetitivo. Conforme demonstrado no laudo pericial, embora tenha havido lesão decorrente de acidente de trabalho (
fratura do pé esquerdo
), o
expert
concluiu categoricamente
“
que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
".

Esta conclusão pericial, constitui elemento fático-probatório que afasta a aplicação do Tema nº 416, uma vez que este pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. No caso em exame, a perícia médica oficial atestou justamente o contrário: a ausência de qualquer redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Nesse passo, a decisão agravada aplicou corretamente o Tema nº 1.246 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)."

Ademais, o art. 86 da Lei nº 8.213/91 estabelece que
"o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo revela que não basta a mera existência de sequela física para a concessão do benefício. É imprescindível que tal sequela implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, requisito que não se verificou no caso concreto, conforme atestado pela perícia médica oficial.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Trata-se de Recurso Especial interposto por MATHEUS ALVES DE MORAES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido no id. 289899359.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 301313353.

O recorrente alega violação ao artigo 86 da Lei nº 8.213/91, bem como divergência jurisprudencial com o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consta do id. 319914387.

É o relatório. Decido
.

Dos permissivos previstos no art. 105, III, alíneas 'a' e 'c', da CF/1988
.

O Recurso Especial é cabível para impugnar acórdão que contrarie tratado ou lei federal, ou que lhes negue vigência (alínea "a"), bem como quando a decisão recorrida divergir da interpretação de lei federal adotada por outro tribunal (alínea "c").

Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 416 do STJ.
Distinguishing
.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega negativa de vigência ao artigo 86 da Lei nº 8.213/91, amparando-se na existência de redução da capacidade laborativa. Sustenta que “observa-se evidente o nexo de causalidade entre o acidente sofrido e a limitação do potencial laboral (limitação parcial da mobilidade do pé/tornozelo esquerdo), porquanto a redução da capacidade laborativa do Autor se deu em virtude das sequelas oriundas da consolidação das lesões apresentadas anteriormente”.

A princípio, a questão suscitada na exegese recursal está correlacionada à sistemática dos recursos repetitivos, especificamente ao
Tema nº 416
, o que aparentemente atrai sua aplicação ao presente caso, diante da seguinte tese firmada:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau de maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”

Contudo, verifica-se substancial distinção (
distinguishing
) entre o cenário jurídico-processual ora examinado e os fundamentos que embasaram a tese jurídica fixada no referido precedente.

A tese consolidada pressupõe a existência de redução da capacidade laboral, ainda que mínima. No caso concreto, a prova pericial — meio técnico adequado para aferição da capacidade laborativa — concluiu, de forma expressa e fundamentada, pela inexistência de qualquer redução.

Observa-se, portanto, que, no caso em exame, o acórdão recorrido concluiu não haver redução da capacidade laborativa do recorrente.

“(...) Quanto ao pedido de auxílio-acidente, melhor sorte não socorre o Recorrente.

A norma que disciplina o benefício de auxílio-acidente está prevista no artigo 86 da Lei nº 8.213/91,
verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Cuida-se de benefício concedido como forma de indenização aos segurados indicados no artigo 18, § 1º, da Lei nº 8.213/91 que, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, sofram sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam.

A lei não faz referência ao grau de lesão, uma vez que essa circunstância não consta entre os requisitos para a concessão do benefício. Portanto, é devido ainda que a lesão e a incapacidade laborativa sejam mínimas, bastando verificar se existe a lesão e se, após a sua consolidação, houve sequela que acarretou a redução da capacidade laboral.

Nesse sentido,
verbis
:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1109591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Des. Convocado), 3ª Seção, DJe 08.09.2010)

Logo, o que se verifica é que são quatro os requisitos para a concessão do benefício, conforme se extrai do art. 86 da Lei nº 8.213/91: (a) a qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Por força do artigo 26, I, da Lei nº 8.213/91, não se exige período de carência.

Contudo, como visto no laudo pericial, os requisitos não foram devidamente preenchidos pela parte Apelante.

Isso porque, não há qualquer indício de redução da capacidade laboral, sendo essa conclusão expressamente afastada pelo perito judicial, cuja análise clínica e funcional demonstrou inexistência de limitação residual decorrente do acidente.

Portanto, ausente qualquer sequela que implique restrição parcial, ainda que mínima, à atividade habitual, não há que se falar em concessão do auxílio-acidente, sendo inviável o acolhimento do pleito recursal. (id. 289899359).

Denota-se, portanto, que há nos autos fundamentação idônea a distinguir o caso, não sendo hipótese de afetação do
Tema nº 416,
razão pela qual deixo de aplicar a lógica do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.

Da sistemática dos recursos repetitivos. Tema 1246 do STJ.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do REsp n. 2.082.395/SP e REsp n. 2.098.629/SP, representativos da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1.246, firmou a seguinte tese:
‘É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)”
.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Dispositivo
.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
nego seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme
Tema nº 1.246/STJ
.
”

Nesse contexto, o acórdão está suficientemente fundamentado, o que se denota que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.246/STJ
, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026